Tribunal: TJPA
Processo: 0010020-44.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010020-44.2018.8.14.0005

APELANTE: LUCAS OLIVEIRA DE ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – ART. 121, § 2º, IV, DO CP – 01) REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE.
A pena-base aplicada ao apelante em 14 (quatorze) anos 04 (quatro) meses de reclusão, foi fixada nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, o que, seguramente, não é o caso dos autos,

vez que a culpabilidade, foi negativada pelo juízo sentenciante de forma motivada e adequada, justificando a exasperação da pena

acima do mínimo legal. Inteligência da Súmula 23, do TJPA;
02)
RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE – INVIABILIDADE.
Inviável o pleito defensivo, pois o juízo singular já havia
reconhecido e aplicado em favor do apelante a atenuante da menoridade, reduzindo a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses, fixando a sanção corporal em 12 (doze) anos de reclusão, mínimo legal previsto para o crime de homicídio, reprimenda que tornou definitiva ante a ausência de outras circunstâncias atenuantes, agravantes e causas de diminuição e aumento de pena;
03)
REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
– AFASTAMENTO DA SÚMULA N.° 231, DO C. STJ – IMPROCEDÊNCIA.
Não merece prosperar a tese defensiva,
pois
o entendimento há muito pacificado pelo C.STJ, sedimentado na súmula 231, “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”, encontra-se respaldado pelos princípios constitucionais da legalidade e do devido processo legal, tema, aliás, já enfrentado pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 597270
. Precedentes colacionados.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
, nos termos da fundamentação exposta no voto.
UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento no Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE provimento
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

LUCAS OLIVEIRA DE ALMEIDA
, por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação,

face a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de

Altamira, após decisão do Conselho de Sentença.

Consta na denúncia que no dia 22/07/2018, por volta de 21h30min, Lucas Oliveira de Almeida matou Jefferson David Nascimento Pio, com dois disparos de arma de fogo.

Infere-se dos autos, que o acusado recebeu a informação de que a vítima Jefferson David Nascimento Pio, estava na esquina da Rua Antônio Acácio, bairro Santa Benedita, município de Altamira, quando ligou para o indivíduo de prenome Anderson, conhecido como “Macapá”, para lhe buscar na praça do colégio Ulisses Guimarães.

De acordo com o Ministério Público, ambos se deslocaram até o local em que se encontrava a vítima, em uma motocicleta HONDA POP cor preta, e Lucas de posse um revólver calibre 38, efetuou cinco disparos contra Jeferson, o qual foi alvejado por dois projéteis, um no tórax e outro na perna. A vítima, foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital regional. Em seguida, os agentes empreenderam fuga.

Consignou o Promotor de Justiça, que a polícia militar logrou êxito em localizar o acusado e o encaminhou à delegacia de polícia. Interrogado, o denunciado confessou a autoria do crime de homicídio, tendo informado a autoridade policial que é integrante da facção criminosa Comando Classe A (CCA). Após, relatou aos policiais que recebeu um áudio da vítima, em seu aparelho de celular, ameaçando-o de morte, fato que motivou a prática do delito.

Transcorrida a instrução processual e levado a Júri, foi condenado à pena definitiva de 12 (doze) anos de reclusão,

a ser cumprida em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 121, §2°, inciso IV, do CP.

Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação, postulando pela reforma da sentença condenatória, para que seja fixada a pena-base no mínimo legal, aduzindo, neste sentido, que a fundamentação apresentada pelo juízo
a quo
, para negativar a circunstância judicial que trata da culpabilidade, não contempla a presença de fundamentos idôneos, existindo, apenas expressões vagas e genéricas.

Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento e aplicação da circunstância atenuante da menoridade relativa, reduzindo-se a pena abaixo do mínimo legal, afastando-se, neste caso, a incidência da súmula 231, do C. STJ.

Em contrarrazões o Ministério Público, pugnou pelo improvimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o relatório.

À revisão, do Des. Rômulo Nunes
.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

0
1) REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.

Requer o apelante, a redução da pena-base imposta a ele imposta pelo crime de homicídio qualificado ao mínimo legal, aduzindo, que a fundamentação apresentada pelo juízo
a quo
, para negativar a circunstância judicial que trata da culpabilidade, não contempla a presença de fundamentos idôneos, existindo, apenas expressões vagas e imprecisas.

Todavia, desde já, adianto que pleito não deve ser acolhido.

No caso em comento, o juízo sentenciante, fixou como pena-base para o crime previsto no art. 121, do CP, o
quantum
de
14 (quatorze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, valorando negativamente apenas uma das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, que trata da culpabilidade, fundamentando-a da seguinte da forma:
“
Considerando que o réu agiu de forma consciente e agressiva de agir, com total domínio sobre a tarefa que lhe competia no evento criminoso, já que foi realizado premeditadamente, na exata medida em que o réu já tinha em mente o desejo de ceifar a vida da vítima e assim procedendo na oportunidade em que deteve, demonstrando frieza no ato da execução, evidenciando, assim, intenso grau de culpabilidade
”.

Por certo, para que se possa alcançar uma aplicação justa e adequada da lei penal, o juiz da causa, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve observar as particularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria da pena, pelos oito vetores dispostos no art. 59 do estatuto penal repressivo, e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais os considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

Na espécie, o MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, apresentou, a meu sentir, motivos concretos mais do que suficientes, para considerar como desfavorável a circunstância judicial que trata da culpabilidade do acusado, ora apelante, destacando-se neste ponto, a frieza, a ousadia do agente criminoso, bem como a própria premeditação do delito, o que, sem dúvida, são elementos aptos e capazes de negativar a referida vetorial, disposta no art. 59, do CP.

Ademais, a fixação da pena-base acima do mínimo legal previsto para o crime de homicídio, resta plenamente justificada a partir do está disposto na súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça,
verbis: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta - se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
.

Assim, estando fundamentada a decisão do juízo
a quo
,
ex vi
do art. 93, IX, da CF/88, inexistem motivos para que se reduza a pena-base ao mínimo legal.

02) RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
.

Busca o apelante, o reconhecimento e aplicação no caso concreto, da atenuante prevista no art. 65, inciso I, do CP e, como consequência, que seja reduzida a pena abaixo do mínimo legal, afastando-se a incidência do que prevê a súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Analisando a sentença condenatória, observa-se que o juízo sentenciante na segunda fase da dosimetria da pena, reconheceu e aplicou em favor do apelante a circunstância atenuante da menoridade, por ser o recorrente menor de 21 (vinte e um) anos à época do fato criminoso, reduzido a pena-base em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses
, fixando a sanção corporal em
12 (doze) anos de reclusão
, pena mínima prevista para o crime de homicídio, reprimenda que tornou definitiva ante a ausência de outras circunstâncias atenuantes, agravantes e causas de diminuição e aumento de pena.

Portanto, verificando-se que o magistrado reconheceu e aplicou a atenuante requerida pela defesa, nenhuma alteração, neste ponto, deve ser efetuada.

No que tange ao pleito de redução da pena abaixo do mínimo legal, compreendo que tal pleito não merece prosperar, pois
o entendimento há muito pacificado pelo C.STJ, sedimentado na súmula 231,
“
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”, e em pleno vigor, encontra-se respaldado pelos princípios constitucionais da legalidade e do devido processo legal, tema, aliás, já enfrentado pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 597270
, logo não merece prosperar a tese apresentada pela defesa do apelante.

Nesse sentido:

PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA INTERMEDIÁRIA. INCIDÊNCIA EM PATAMAR INFERIOR AO PISO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DE ATENUANTE. ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.
2. Nos moldes do considerado pelas instâncias ordinárias, embora reconhecida a incidência da atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea, tendo sido fixada a pena base no piso legal, descabe falar em ilegalidade no cálculo dosimétrico, pois, a teor do entendimento da Súmula 231/STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"
. Precedentes.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento segundo o qual "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"
(Tema 158). 4. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 799.160/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PECULATO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 14, II, 17, E 65, III, D, TODOS DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. DESCABIMENTO. SÚMULA 567/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. MOMENTO CONSUMATIVO. CESSAÇÃO DA CLANDESTINIDADE. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. PRESCINDIBILIDADE. RESP N. 1.524.450/RJ. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. MANUTENÇÃO DO RECONHECIMENTO DA CONSUMAÇÃO QUE SE IMPÕE.
PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ART. 65, III, D, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ.
(...).
Inviável a redução da pena intermediária, em que pese o reconhecimento da atenuante da confissão, haja vista a pena-base ter sido quantificada no mínimo legal. Exegese da Súmula 231/STJ. 6. Preservado o entendimento da Corte a quo, no sentido de que com relação à atenuante da confissão, entendo que também não assiste razão à defesa, pois o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento segundo o qual "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Tema 158).

O Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, por ocasião do julgamento do EREsp 1.154.752/RS, ocorrido em 23.5.2012, reafirmou o entendimento consolidado na Súmula 231, o qual vem sendo mantido até os dias atuais pela Corte Superior
(fl. 351). 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.951.407/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
11/10/2022
, DJe de
14/10/2022
.)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE
PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 02/10/2023